Tribunal: TCU
Processo: 038.493/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3059/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.493/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Armando Puig Filho (XXX.455.457-XX); Dario Pereira de Abreu (XXX.080.317-XX); Jocinea Martins Ribeiro Wakeford (XXX.783.197-XX); Juciara Ana de Fatima Andrade da Silva (XXX.001.157-XX); Marcia Moraes Hammes (XXX.061.807-XX); Maria Aparecida Martins Correa (XXX.638.696-XX); Mary Cristine de Oliveira Mattos (XXX.980.157-XX); Odir Fernandes Portugal (XXX.328.857-XX); Rodinea Moura de Paula Quintanilha (XXX.454.527-XX); Vera Lucia Martins (XXX.885.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.